Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717791-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINHA MOVE LTDA AGRAVADO: LAYANE KETLYN FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linha Move Ltda. contra a decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por ela, bem como indeferiu a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido à agravada (id 232423086 dos autos originários). A agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença antes da preclusão da decisão agravada, razão pela qual é possível discutir a matéria atinente ao benefício da gratuidade da justiça em grau recursal. Argumenta que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais. Declara que suas movimentações financeiras são baixas, bem como que não possuiu saldo nas contas bancárias entre agosto e outubro de 2024. Afirma que foi inscrita em cadastro de devedores. Transcreve o teor da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência a favor de sua tese. Entende que a agravada ostenta padrão de vida luxuoso, razão pela qual não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Registra que a agravada não produziu prova suficiente da insuficiência de recursos alegada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça e indeferir a benesse à agravada. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude do não cabimento (id 71607110). O prazo transcorreu sem resposta (id 72849321). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é distinto daquele previsto pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A agravante recorre da decisão que indeferiu o requerimento de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente à agravada. O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ou acolhimento do requerimento de sua revogação, o que indica ser incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que mantém o benefício referido. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Não conheço parcialmente do agravo de instrumento diante da falta de cabimento em relação à pretensão de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à agravada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. Passo à análise dos requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os mesmos pressupostos são exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é restrita à pessoa natural, razão pela qual a pessoa jurídica possui o ônus probatório de comprovar a hipossuficiência. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça possui redação no mesmo sentido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios for demonstrada efetivamente. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] É necessário cautela ao deferir-se o benefício da gratuidade da justiça. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. A agravante apresentou extratos bancários referentes aos meses de maio a outubro de 2024, além de relatório do sistema Serasa (id 71516396 a 71516402). A análise dos elementos probatórios não demonstra hipossuficiência econômica alegada de forma inconteste. Os documentos são antigos e incompletos. Não foram acostados documentos contábeis que reflitam com exatidão a situação financeira da agravante, a exemplo de balancetes ou declaração de imposto de renda. Ressalto que inexiste documentação relativa ao ano corrente, apesar do transcurso de metade do ano civil, o que dificulta a análise da situação financeira atual. A insuficiência de elementos de informação atuais e hábeis a demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência econômica alegada conduz ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. SÚMULA No 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela apelante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que apesar de se tratar de pessoa jurídica filantrópica, não comprovou, de maneira inequívoca, a alegada insuficiência de recursos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica demonstrou a sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a inteligência da súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, pode ser concedida a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, desde que comprovada de forma robusta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se presumindo a hipossuficiência. 4. A simples existência de dívidas e ações trabalhistas não é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas do processo, devendo a hipossuficiência ser demonstrada de forma inequívoca. 5. Diante da ausência de novos elementos probatórios, capazes de corroborar a alegada insuficiência financeira e transmudar o entendimento anteriormente firmado, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar de maneira inequívoca a sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de déficit patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. (Acórdão 1941716, 07057442320248070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não sendo possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927077, 07242582720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais e do preparo seja verificada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.